Tribunal: STF
Processo: Rcl 60802
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Mar Vermelho contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), nos autos do Agravo de Instrumento nº 0808009-38.2020.4.05.0000 (acessório ao Processo nº 0809182-90.2019.4.05.8000), mediante a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADPF nº 528. 



    O Município de Mar Vermelho narra que o Processo nº 0809182-90.2019.4.05.8000 tem como objeto a execução do “direito de complementação das verbas do FUNDEF repassadas a menor”, tendo o juízo de primeira instância, ao deferir a expedição do precatório correspondente, consignado “[ser vedada] a retenção de honorários contratuais no precatório a ser expedido”.



    O reclamante afirma ter interposto agravo de instrumento contra essa decisão, no qual, após oposição dos embargos declaratórios contra acórdão que manteve a vedação, manteve-se omisso quanto à possibilidade dos valores correspondentes aos juros de mora serem retidos para adimplementos de honorários, o que deu ensejo à interposição concomitante de recursos especial e extraordinário.



    Informa que, “[a]o receber os autos para juízo de retratação ou realização de distinguishing, a 2ª Turma do TRF5ª esposou entendimento totalmente contrário à compreensão deste Supremo”, razão pela qual ajuíza a presente reclamação.



    O reclamante defende que “é flagrantemente injustificável a recalcitrância do Órgão Turmário em reconhecer que a impossibilidade de destaque de honorários em precatórios de FUNDEF não é absoluta, devendo ser relativizada em relação aos juros de mora.”



    Requer que



    “a) seja liminar e monocraticamente julgada a presente reclamação, nos termos de art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal; 



    b) subsidiariamente, caso não haja o julgamento liminar, requer-se, desde já, a concessão de tutela – de evidência ou urgência – para suspensão do acórdão reclamado, nos termos do art. 989, II, do CPC, com a devida comunicação ao juízo de piso;



    [...]



    d) ao final, [pede que] seja a reclamação sub examine julgada procedente para cassar o acórdão reclamado e determinar que se profira nova decisão com a observância do que decidido por esse col. STF na ADPF 528 em ordem a permitir, com efeito, a utilização dos juros moratórios para o pagamento dos honorários contratuais devidos à reclamante.”



    É o relatório. Decido.



    No caso, trata-se de pretensão de destaque de verba honorária de titularidade dos procuradores do Município de Mar Vermelho em precatório expedido em sede executória da Ação de Cobrança nº 0011204-19.2003.4.05.8000, na qual a União foi condenada a pagar valor relativo aos recursos do FUNDEF não repassados ao referido ente.



    O TRF 5, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em juízo de retração no Agravo de Instrumento nº 0808009-38.2020.4.05.0000, manteve a decisão de indeferimento dos destaque dos honorários contratuais em precatório com o seguinte fundamento:



    “Quanto ao destaque de honorários contratuais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, reiterando seu entendimento contra o pagamento de honorários contratuais com verbas do FUNDEF, na Suspensão de Tutela Provisória 66/SP, também da relatoria do Min. Dias Toffoli, julgada na Sessão Virtual de 10/04/2020 a 17/04/2020, consignou que "A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios". 



    A Segunda Turma julgadora do TRF5 entendimento consolidado pela impossibilidade de destaque de honorários em favor dos contratados sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB, dado que os valores recebidos com atraso através de precatório judicial permanecem ostentando a mesma natureza de verbas de complementação do FUNDEF, uma vez que o acessório segue o principal (vide: TRF5, 2ª T, PJE 0808917-27.2022.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Robertode Oliveira Lima, julg. em: 15/12/2022). Registre-se que neste recurso não há pedido de utilização dos juros de mora para pagamento dos honorários em apreço nos termos da ADPF 528 do STF, mas, apenas se questiona a utilização de verbas do FUNDEF/FUNDEB para tal fim. 



    Juízo de retratação não exercido. Manutenção do parcial provimento do agravo.”



    Verifica-se, portanto, que o entendimento adotado TRF5 é contrário ao que decidido pelo STF no julgamento da ADPF nº 528, no qual se admitiu a utilização dos encargos moratórios decorrente dos recursos pertencentes ao FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados em razão da natureza autônoma dos juros de mora. Vide a ementa do julgado:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE. (ADPF nº 528, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/4/22).



    Nesse sentido, é o entendimento de ambas as Turmas desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBAS COMPLEMENTARES DO FUNDEF. CONDENAÇÃO JUDICIAL E PRECATÓRIO. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NO JULGAMENTO DA ADPF Nº 528/DF. DESTAQUE DE VALORES PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS: EXCEÇÃO ADSTRITA AO USO APENAS DO VALOR DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. NATUREZA JURÍDICA AUTÔNOMA DESTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento recente da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 528/DF, firmou orientação a respeito do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos de complementação do FUNDEF, concluindo pela sua inconstitucionalidade. 2. O Colegiado, contudo, expressou exceção no sentido de que os encargos moratórios do débito da condenação, apenas estes, podem ser utilizados para retenção e pagamento dos respectivos honorários advocatícios contratuais. 3. O acórdão embargado discrepa, em substância, do atual entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, não devendo, portanto, prevalecer. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, com a concessão de efeitos infringentes.” (ARE nº 1204479-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 4/11/22).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETENÇÃO DE JUROS DE MORA DA VERBA DEVIDA A TÍTULO DE FUNDEF/FUNDEB PARA EFEITO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. QUESTÃO JURÍDICA DEFINIDA NA ADPF 528. EMBARGOS DE DECLARAÇAO ACOLHIDOS EM PARTE. 1. No âmbito da ADPF 528, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no DJe de 22 de abril de 2022, foi reconhecida a possibilidade de retenção, para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em benefício dos Estados e Municípios nas quais se tenha pleiteado a complementação dos pagamentos a título do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), como na hipótese dos autos. 2. No julgamento da ADPF 528, o Supremo, embora haja ratificado a inafastabilidade da vinculação das verbas federais destinadas ao Fundef/Fundeb, assentou a possibilidade de seu desmembramento no que toca aos juros de mora legais, dada a natureza autônoma de que se reveste aquela específica parcela dos consectários da condenação. 3. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para, atribuindo efeitos modificativos, assegurar à parte embargante o destaque dos honorários advocatícios contratuais da parcela correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União.” (RE nº 1122970-ED-AgR-ED-ED-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/10/22).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Recursos do FUNDEF/FUNDEB. Honorários contratuais. Retenção. Questão constitucional. Destaque dos juros de mora incluídos na condenação. Possibilidade. ADPF nº 528/DF. Embargos acolhidos com efeitos infringentes. 1. No julgamento da ADPF nº 528/DF, o Plenário assentou a inconstitucionalidade do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, os quais devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Nessa assentada, também ficou decidido que a referida vinculação constitucional não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, conforme jurisprudência da Corte. 2. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao recurso extraordinário.” (RE nº 1086215-AgR-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/22).



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação, para, cassando a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0808009-38.2020.4.05.0000, determinar à autoridade que analise a pretensão de retenção, para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União, em observância ao que decidido pelo STF na ADPF nº 528.



    Envie cópia desta decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação



    Publique-se. Int.. 



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



 Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente